Tribunal: TJMT
Processo: 1006926-36.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006926-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CLEITON GIL DA SILVA (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DA SILVA - CPF: 011.894.061-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL ALVES DE LARA - CPF: 020.777.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FERNANDO DA CRUZ FARIAS - CPF: 001.559.211-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LYSA GABRIELLY THOMANN ARAUJO - CPF: 057.617.101-88 (VÍTIMA), ROBERTO DIAS DA SILVA - CPF: 011.894.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006926-36.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEITON GIL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – LOCALIZAÇÃO DA
RES FURTIVAE
NA RESIDÊNCIA DO RÉU, ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E IDENTIFICAÇÃO DELE EM JUÍZO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL UTILIZADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REAJUSTE PARA 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA [“ANTECEDENTES”] – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela prova produzida nos autos.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores mostra-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006926-36.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEITON GIL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
CLEITON GIL DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1006926-36.2021.811.0042), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, pelo cometimento do
crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

A defesa assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentaram-se insuficientes para a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, busca o reajuste das frações utilizadas para a negativação das circunstâncias judiciais e da agravante consideradas na sentença [doc. digital n. 134298680].

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 160949429].

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 166354681].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006926-36.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia dos fatos, a vítima Lysa Gabrielly Thomann Araújo encontrava-se em um ponto de ônibus, quando foi surpreendida pelos denunciados ROBERTO DIAS DA SILVA e CLEITON GIL DA SILVA em uma motocicleta, cor vermelha, sendo que, um deles, simulando estar armado, desceu da moto, anunciou o assalto e exigiu a entrega do celular e da bolsa da referida vítima.

Após a subtração dos objetos, os increpados empreenderam fuga.

Conforme consta, o celular da ofendida possuía rastreador, razão pela qual a ofendida conseguiu a localização do aparelho e, imediatamente, acionou a Polícia Militar.

Uma guarnição policial juntamente com Lysa Gabrielly se dirigiu até o endereço indicado. Já chegando no local, os policiais visualizaram ROBERTO que, imediatamente adentrou o interior do imóvel. Durante a abordagem do increpado, os PMs escutaram o “toque” de um celular em um dos cômodos e, após, revistarem a casa, encontraram dois celulares e uma bolsa. A vítima reconheceu a bolsa e um dos aparelhos como sendo de sua propriedade.

Consta, ainda, que, quando os milicianos estavam conduzindo o implicado até a viatura, o denunciado CLEITON pilotando uma moto, cor vermelha, passou em frente à residência e, ao perceber a presença policial, ele empreendeu fuga, contudo, se desequilibrou, vindo a cair da moto, próximo ao local.

Em virtude disso, os policiais obtiveram êxito em detê-lo e, em razão de se encontrar machucado (acidente com a moto), encaminharam CLEITON para o Hospital Municipal de Cuiabá. Já o denunciado ROBERTO foi encaminhado para Central de Fragrantes.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 55120226; o Termo de Apreensão pode ser lido no id. 55120225; Termo de Entrega no id. 55120218. [...]”
(doc. digital n. 127057305).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 127057272), termo de entrega n. 2021.16.101049 (doc. digital n. 127057276), auto de apreensão n. 2021.16.101056 (doc. digital n. 127057283), boletim de ocorrência (doc. digital n. 127057284), e nos depoimentos de testemunhas.

Embora não juntado nos autos o termo de reconhecimento e identificação de pessoas, consta das declarações da vítima, LYSA GABRIELLY THOMANN ARAÚJO, que – em razão de seu celular possuir equipamento rastreador – se deslocou, junto com uma guarnição da polícia militar, à residência do apelante e, no local, encontrou seu aparelho telefônico que havia sido subtraído horas antes por 2 (dois) indivíduos que usaram uma motocicleta vermelha.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o Policial Militar, RAFAEL ALVES DE LARA, narrou:

“
[...] nesta data por volta das 06:10 hrs, a VTR do CPA 01 foi acionada pelo adjunto de área para dar apoio em uma situação de rastreio de celular onde a vítima senhora (Lysa gabrielly thomann araujo) relatou para a equipe policial que o celular dela foi roubado e que estava rastreando seu celular; que foi passado a localização pela vítima como sendo no bairro Dr. Fábio na rua Nova Denise; que foi feito deslocamento no local onde ao se aproximar do local foi visualizado o suspeito (Roberto Dias Da Silva) próximo à residência; que foi dada ordem de parada ao suspeito, o qual empreendeu fuga adentrando o interior da residência; que foi feito o acompanhamento e foi realizada a abordagem no suspeito; que nesse momento ouviu-se o toque de um celular dentro de um dos cômodos da residência onde foi possível localizar dois aparelhos embrulhados dentro de um pano juntamente com uma bolsa preta pertencente a vítima; que perguntado ao suspeito roberto este não souber dizer nada sobre os pertences encontrados; que no momento em que o suspeito era conduzido para VTR, o suspeito CLEITON GIL DA SILVA passou em frente a residência e se assustou com a presença da guarnição PM, empreendendo fuga tomando rumo ignorado; que posteriormente a guarnição PM foi informada por populares que um homem estava caído ao solo próximo ao local da abordagem; que a guarnição PM deslocou ate o local e verificou que o suspeito CLEITON estava com uma motocicleta com as mesmas características da moto utilizada no roubo; que verificou-se também que o suspeito estava com uma fratura exposta no tornozelo direito; que feito contato com uma equipe do SAMU que encaminhou o suspeito para o HMC onde o mesmo foi acompanhado pela equipe da VTR CPA 01; que diante dos fatos o suspeito roberto foi conduzido para central de flagrantes com uso de algemas e com escoriações no nariz e orelha para registro do boletim de ocorrência; que durante confecção do boletim de ocorrência o suspeito roberto alegou que a residência era de propriedade do suspeito (CLEITON), e que a motocicleta envolvida no acidente, a qual possui as mesmas características da motocicleta utilizada no roubo é de sua propriedade; que feita a checagem via CNJ constou em desfavor do suspeito (CLEITON) um mandado de prisão em aberto de n° 0019592-72.2010.8.11.0042.01.0005-23; que foi feito contato com o filho da vitima que não foi identificada o senhor (terso) no n°98473-4975 este nos relatou que sua mãe iria deslocar ate a delegacia em outro momento; que o condutor recebe uma via do depoimento como recibo de entrega de preso [...]”
(doc. digital n. 154061184).

Semelhantes são as declarações do policial militar, WAGNER FERNANDO DA CRUZ FARIAS (doc. digital n. 127057274).

A vítima, LYSA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE nesta data por volta das 04:50 hrs, estava no ponto de ônibus em frente a escola Dione Augusta, ocasião em que dois elementos em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o roubo e exigiram que a declarante entregasse seu celular e sua bolsa; Que o garupa desceu da moto e simulou que estava armado colocando a mão debaixo da roupa; Que a declarante entregou seus pertences aos suspeitos e que ambos estavam com capacete, impossibilitando de ver o rosto deles devido a pouca iluminação do local; Que após subtrair seu celular e bolsa, os suspeitos evadiram-se do local na motocicleta; Que se recorda que a moto era vermelha; Que a declarante possui rastreador em seu celular e de imediato comunicou a policia; Que seu celular deu como localização o Bairro Doutor Fabio, na Rua Nova Denize; Que se deslocou juntamente com a policia ate o local e localizaram seu aparelho celular e bolsa que estavam na casa onde suspeito Roberto Dias Da Silva se encontrava; Que reconhece o celular Samsung branco com capa recuperado e a bolsa recuperada como sendo de sua propriedade; [...]”
(doc. digital n. 127057275)

O coacusado, ROBERTO DIAS DA SILVA, quando ouvido em sede policial afirmou:

“Que com relação aos fatos declarou que estava na residência de CLEITON GIL DA SILVA usando droga; Que a casa onde foi abordado pertence a CLEITON; Que por volta das 02:00 hrs da madrugada desta data, CLEITON saiu com a motocicleta Honda Fan vermelha sem placas que pertence ao interrogando para comprar mais droga para usarem, afirmando que CLEITON saiu sozinho e o interrogando ficou aguardando na casa de CLEITON ate ele retornar; Que CLEITON retornou e trouxe mais pasta base de cocaína e afirma que CLEITON não estava em posse de nenhum celular ou bolsa; Que não teve participação nenhuma no roubo do celular e da bolsa da vítima, afirmando que nem tinha conhecimento que os objetos roubados estavam na casa de CLEITON; Que declarou que não possui passagens policiais”
(doc. digital n. 127057278).

O apelante não foi interrogado pela autoridade policial.

Em juízo foram ouvidas a vítima, LYSA, as testemunhas, RAFAEL e WAGNER, e realizado os interrogatórios do coacusado, ROBERTO, e do apelante.

Os policiais militares, RAFAEL e WAGNER, não acrescentaram maiores detalhes às suas narrativas extrajudiciais, uma vez que disseram não se recordar da ocorrência.

Por sua vez, a vítima, LYSE reafirmou as declarações prestadas em sede policial asseverando:

“
Vítima
: Eu estava no ponto de ônibus [...] eles chegaram com uma moto e me abordaram [...], levando meus pertences.

MP
: De que maneira eles abordaram?

Vítima
: Desceu um da moto, chegou e falou que era um assalto, não cheguei a ver se estava armado [...], eles falaram que era um assalto, pediu o celular [...], o outro da moto falou que estava com pressa e pegaram tudo [...] e foram embora.

MP
: Eles estavam de capacete?

Vítima
: Estavam [...].

MP
: Eles não conseguem te ver, mas você consegue visualizá-los, você consegue saber quem era o garupa e quem era o piloto?

Vítima
: O de amarelo
[indicando o apelante]
é o que desceu.

MP
: Mas ele ergueu a viseira? Como que a senhora consegue saber que é ele?

Vítima
: A viseira estava levantada.

MP
: Como que você recuperou [...] como que a polícia chegou até eles?

Vítima
: Cheguei na minha residência e falei com minha vó, meu celular tem localizador. Consegui pelo celular dela rastrear o meu e liguei para a polícia [...] e falei que estava tendo acesso a onde eles estavam. Aí [...] a viatura chegou e perguntou se eu poderia ir, eu fui, porém, quando deu a localização deu em outro local, eles se deslocaram, foi onde conseguimos encontrar [...] que é no Dr. Fábio. O celular estava com o de camiseta branca
[indicando o coacusado ROBERTO].

MP
: O celular estava na casa dele?

Vítima
: Eu sei que lá é uma casa, se não estou enganada o policial falou que era uma boca de fumo [...], mas ele
[ROBERTO]
estava lá onde estava o aparelho.

MP
: E que cor era a moto?

Vítima
: Vermelha.

MP
: [...] consta que no momento que vocês estavam lá passou uma moto vermelha.

Vítima
: Isso. Os policiais bateram na casa onde estava [...], nessa de eles estarem abordando o que estava na casa, passou uma pessoa correndo, tentando fugir, aí houve um acidente.

MP
: Essa pessoa estava na moto?

Vítima
: Exatamente.

Defesa
: [...] na Delegacia a senhora chegou a fazer reconhecimento de alguém?

Vítima
: De quem está com a camiseta branca
[ROBERTO]
, que ele quem estava na casa na hora, do outro não. Eles encontraram os pertences de quem tinha sofrido o acidente e eu reconheci que era essa pessoa
[CLEITON]
. Eu tinha até chegado a dizer a roupa que eles estavam [...].

Defesa
: Chegou a ver o rosto de alguém?

Vítima
: Sim, cheguei. Só de quem desceu, pois quem estava na moto não dava de ver. Só o que me abordou.

Defesa
: A roupa a senhora se recorda?

Vítima
: Ele estava com uma calça jeans, a camiseta não me recordo se era meio cinza ou se estava suja. O que desceu. O da moto estava com uma jaqueta preta, mas não cheguei a vê-lo porque ele não desceu [...].

Defesa
: Quando a polícia foi nessa casa, a senhora estava junto?

Vítima
: Sim, estava. Os policiais entraram na casa [...] pelo celular da minha vó, acionei o alarme e o celular disparou, aí os policiais encontraram, mas no momento que eles entraram eu não estavam. Depois que eles tiraram a pessoa da casa que eu informei que estava com uma bolsa grande vermelha, que tinha meu uniforme, aí pediu para eu entrar com ele, mas não estava lá.

Juiz
: O celular da senhora estava lá?

Vítima
: Sim, recuperei.

Juiz
: Nesse imóvel [...] tinha mais alguma pessoa do que o Sr. ROBERTO [...]?

Vítima
: Não, não tinha, só ele.

Juiz
: No assalto eram duas pessoas?

Vítima
: Sim.

Juiz
: Essa que lhe abordou, ele mostrou arma, gesticulou [...]?

Vítima
: Ele anunciou o assalto, chegou a meio que mexer a camiseta, como se estivesse algo embaixo [...].

Juiz
: A senhora falou que era uma moto vermelha, teve um acidente, esse acidente foi referente também a uma pessoa acidentada vermelha, era a mesma utilizada pelos assaltantes?

Vítima
: Na hora que a pessoa tentou fugir [...] deu de ver a moto e era a mesma.

Juiz
: Quanto ao reconhecimento do Sr. CLEITON, aqui de camiseta amarela, a senhora tem alguma dúvida de que tenha sido ele quem lhe assaltou? Vamos dizer de 0 a 100%, quantos por cento?

Vítima
: Uns 85 por cento.

Juiz
: O que leva a senhora a ter dúvida nesses 15 por cento?

Vítima
: Por conta de não me recordar se estava de barba, se ele estava com barba.

O coacusado ROBERTO narrou:

Juiz
: Nesse endereço que o senhor foi preso, o que o senhor estava fazendo alí? O imóvel é do senhor?

Roberto
: Estava usando droga.

Juiz
: Ali era um lugar conhecido popularmente como fumódromo? Onde as pessoas vão usar drogas?

Roberto
: Não.

Juiz
: Quem permitiu o senhor entrar naquela casa?

Roberto
: Eu conhecia o CLEITON que ele quem mora na casa.

Juiz
: Foi o CLEITON que permitiu o senhor entrar?

Roberto
: Isso. Eu cheguei lá na sexta-feira a noite [...]. Aí passei da noite pro dia. Eu cheguei lá no período noturno. Eu tenho uma motocicleta, uma Fan 160, vermelha e preta.

Juiz
: Foi a mesma motocicleta que acidentou o Sr. CLEITON?

Roberto
: Sim.

Juiz
: O senhor tinha emprestado ela para ele?

Roberto
: Emprestei para ele buscar uma menina para mim que ele falou.

Juiz
: O senhor sabe se ele emprestou a motocicleta para alguém?

Roberto
: Não sei.

Juiz
: Foi encontrado um celular dentro desse imóvel?

Roberto
: Sim.

Juiz
: Explicaram por que motivo o senhor foi preso?

Roberto
: Eles falaram que encontraram um celular lá dentro que havia sido subtraído da jovem.

Juiz
: E quem falou que ela era jovem?

Roberto
: O policial [...] porque eu não vi ela.

Juiz
: O celular despertou, com que foi?

Roberto
: Não sei, eu estava do lado de fora.

Defesa
: ROBERTO, lá na Delegacia como que foi o procedimento [...]?

Roberto
: O policial colocou eu de costa e perguntou se ela me reconhecia se era a pessoa que estava na moto e ela falou que não. Eles deixaram eu dentro da viatura e na hora chamaram ela na sala que estavam relatando, mandava eu virar o rosto, perguntando para ela [...] se era o que estava pilotando a moto ou junto com o rapaz [...], mas ela disse que não [...]”

Em seu interrogatório, o apelante negou a prática delitiva e afirmou:

“
Réu
: Nesse dia aí, o ROBERTO não saiu de dentro da minha casa, ficou o tempo todo lá. A minha casa é no Dr. Fábio, na Rua Nova Denize.

Juiz
: Alí é uma residência ou uma boca de fumo?

Réu
: Alí onde se encontram vários usuários para usar droga, entra e saí, aquela movimentação [...].

Juiz
: E qual vai ser a versão do senhor? O senhor deixou a droga lá e vendeu para ele em troca do celular ou o senhor cometeu o crime de roubo?

Réu
: Eu emprestei a moto.

Juiz
: Para quem o senhor emprestou?

Réu
: Emprestei para duas pessoas. Mazinho e Neguinho do Altos da Serra [...].

Juiz
: E o senhor sabia que eles iam fazer o assalto?

Réu
: Não senhor.

Juiz
: E o senhor emprestou essa moto com qual intuito então?

Réu
: Para eles irem buscar droga.

Juiz
: Mas alí não fica vários usuários?

Réu
: Sim, ficam vários usuários, mas não fica droga. Ninguém vende droga. Eu emprestei a moto para os rapazes [...] nenhum momento eles falaram que iam roubar. Quando eles chegaram, ROBERTO nem viu eles entrando [...] porque ele estava num quarto, trancado, usando drogas [...].

Juiz
: [...] a situação que o senhor está narrando, não está batendo, o senhor empresta a moto para duas pessoas, certo? Só que o senhor fala que mora na residência, mas no momento que a polícia está nesse imóvel, só tinha o ROBERTO, certo? Essa casa é do senhor, que momento que esses rapazes lhe devolveram a moto e que o senhor sofreu acidente com ela?

Réu
: Mais ou menos por volta das cinco e vinte da manhã.

Juiz
: Foi a hora que eles devolveram... E o senhor estava vindo da onde quando caiu?

Réu
: Eu tinha ido buscar uma menina pro ROBERTO, para fazer companhia para nós.

Juiz
: E como ela chama?

Réu
: Laudete.

Juiz
: Quando o senhor teve a audiência com o Defensor Público, porque o senhor não pediu para arrolar ela como sua testemunha?

Réu
: Eu não sei onde encontrar mais ela.

Juiz
: E como que o senhor ia buscar ela no dia?

Réu
: Ia ser no lugar que nós usávamos droga.

Juiz
: E o ROBERTO estava fazendo o que na residência do senhor?

Réu
: Usando drogas.

Juiz
: Mas não tinha nenhuma droga lá [...].

Réu
: Ele pediu a moto para buscar drogas [...].

Juiz
: Quem deixou o celular lá?

Réu
: Eu não vi celular, na hora que eu fui preso eu vim direto pro HMC [...] só fiquei sabendo do celular quando cheguei aqui [...].

Juiz
: Por que o senhor fugiu da polícia?

Réu
: Eu tinha um mandado de prisão em aberto [...].

Defesa
: Essa casa que vocês ficavam é um ponto de uso e venda de drogas?

Réu
: Que eu saiba não vendia droga não. Depois que eu mudei para lá começou a movimentação de usuários.

Defesa
: Esse imóvel estava abandonado?

Réu
: Quando eu fui morar lá, fiquei sabendo que o rapaz que morava lá estava preso, não sei quem é, não sei nome [...], parece que foi preso por tráfico [...]. Não é uma casa igual você encontra um sofá, toda mobiliada [...] tinha só minha geladeira, minhas roupas, minhas drogas [...]”

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras da autoria atribuída a CLEITON no roubo majorado praticado em desfavor de LYSA.

A versão por ele apresentada – de que não está envolvido na empreitada criminosa –, encontra-se isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar a acolhida dela.

CLEITON foi preso em flagrante delito pilotando a motocicleta utilizada na prática criminosa e, embora alegue tê-la pegado emprestado de ROBERTO e a cedido para terceiros [alcunhados de “Neguinho” e “Mazinho”], não juntou nos autos nenhuma prova que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado [não forneceu informações sobre o paradeiro desses indivíduos e nem indicou, com exatidão, o local onde entregou e recebeu de volta o veículo].

Ademais, é pouco crível a alegação de que os pertences da vítima foram “deixados” na sua residência por terceiros, sob a escusa de que o local é “
comumente frequentado por usuários de entorpecentes”
.

Ao reverso disso, a apreensão da
res furtivae
no imóvel faz presumir a sua ligação com o evento delituoso, de modo que cabia ao réu apresentar evidências concretas de que não teve participação alguma com o crime, tarefa que não se desincumbiu produzir.

Os policiais militares, RAFAEL e WAGNER, embora não tenham se recordado da ocorrência em juízo, em sede policial afirmaram que conseguiram reaver a
res furtivae
porque o celular de LYSA possuía sistema de rastreamento. Disseram ter se deslocado, junto com a ofendida, ao endereço informado, vindo a se tratar da residência de CLEITON. Asseveram que, no local, realizaram a prisão de ROBERTO e, num dos cômodos da casa, localizaram o telefone e outros pertences da vítima. Relataram que ao sair do imóvel, CLEITON estava passando pelas cercanias e notando a presença da guarnição policial, empreendeu fuga em alta velocidade. Ato contínuo, confirmaram ter recebido informações de populares de que um indivíduo, numa motocicleta, havia se acidentado nas proximidades, razão pela qual se dirigiram ao local indicado e constataram se tratar de CLEITON. Por fim, declararam que o veículo que o apelante estava pilotando possuía as mesmas características repassadas pela vítima como sendo o utilizado pelos assaltantes.

A ofendida, LYSA, confirmou que estava parada em um ponto de ônibus quando foi abordada por dois indivíduos numa motocicleta de cor vermelha. Aduziu que um deles desceu do veículo e, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu-lhe o celular; contudo, em juízo alterou a versão dada em sede policial – no sentido de não ter conseguido identificar nenhum dos assaltantes –, afirmando que o indivíduo que lhe abordou se tratava de CLEITON, uma vez que ele estava com a “
viseira do capacete levantada
”. Além disso, questionada pelo juiz acerca da precisão do seu reconhecimento, asseverou ter “
85% de certeza
” de que foi o apelante quem lhe assaltou e que os “
15% de dúvida
” se referem tão somente ao fato de ele, na solenidade instrutória, estar “
usando barba/cavanhaque”
, característica esta que não se recorda de ter observado no dia dos fatos. Por fim, confirmou que a motocicleta que CLEITON sofreu o acidente era a mesma utilizada pelos ladrões no momento do roubo.

O coacusado, ROBERTO, afirmou que na noite anterior aos fatos foi à residência do apelante para usar drogas. Asseverou que, em determinado período da madrugada, emprestou sua motocicleta – que possui as mesmas características identificadas pela vítima – para CLEITON “
trazer uma garota de programa
”. Relatou que estava no imóvel no momento em que os policiais ingressaram e presenciou quando eles localizaram o celular da vítima num dos cômodos da casa.

Como se vê, os elementos coligidos no caderno processual mostram que:
1)
CLEITON foi preso pilotando a mesma motocicleta utilizada no assalto, além de ter sido identificado em juízo por LYSA como sendo o indivíduo “
que desceu da garupa e lhe subtraiu seus pertences”
;
2)
os policiais conseguiram reaver a
res furtivae
na residência do apelante, porque o celular da ofendida possuía sistema de rastreamento;
3)
o coacusado, ROBERTO, confirmou que o imóvel pertence à CLEITON e que presenciou quando os agentes de segurança localizaram o celular de LYSA; 4) disse ainda que horas antes do crime, emprestou sua motocicleta – a mesma reconhecida pela ofendida – para CLEITON “
ir buscar uma menina para lhe fazer companhia
”.

Como se vê, a negativa de autoria brandida pelo apelante, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente quando abundam provas em sentido contrário.

A título de ilustração, trago os seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...]
ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA
[...]
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento [...]
pois a vítima identificou alguns dos objetos apreendidos na casa do paciente como sendo aqueles subtraídos da sua residência
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 760.752/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE [...] Conforme consignado na decisão agravada,
a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito
[...]
tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.631.690/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO [...] RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [...]
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA
[...] MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
[...]”
(TJMT, N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“[...] Não prevalece a preliminar de nulidade de reconhecimento [...] se corroborada com outros meios de provas. In casu,
a depoente reconheceu pela viseira aberta do capacete
e pelas vestes,
moto
e capacete,
vistos em momentos anteriores
os já conhecidos acusados [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.011.574/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 19/2/2018.)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

“[...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

A defesa busca, ainda, o reajuste da dosimetria, sob o argumento de que “
somente uma circunstância judicial foi desfavorável e o agravamento da pena na segunda fase não deve ser superior a 1/6”
.

O pedido merece
parcial provimento
.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] Quanto a CULPABILIDADE, nada de anormal, ao ponto de recrudescer a pena base.

Quanto aos ANTECEDENTES, hei de considerar como péssimos, motivo pelo qual utilizo a Ação Penal nº 0012983-10.2009.8.11.0042 ( 3ª Vara Criminal de Cuiabá-MT ), para sopesar desfavoravelmente essa circunstância judicial
.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE inexistem elementos para valorar.

Os MOTIVOS do CRIME são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, nenhuma que mereça destaque.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, apesar de alguns bens pertencentes à vítima não terem sido recuperados.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o evento criminoso.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 ( um oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais
.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera apenas
uma circunstância judicial desfavorável
ao imputado, qual seja: os ANTECEDENTES, então,
utilizando as frações acima mencionadas ( 2/8 ), então elevo a pena em 01 ( um ) ano e 06 (seis) meses, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 05 ( cinco ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante da REINCIDÊNCIA
, utilizando para tanto a condenação decorrente da Ação Penal nº 16146-95.2009.811.0042( 13ª Vara Criminal de Cuiabá-MT ),
fixando assim a PENA PROVISÓRIA em 06 ( Seis ) anos e 05 ( Cinco ) meses de reclusão
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto, devido a existência da
causa de aumento prevista no § 2º, II, do art. 157 do CP, qual seja, o concurso de pessoas, e utilizando a fração prevista em lei, qual seja, de 1/3 ( Um Terço ), então, fixo a pena PENA DEFINITIVA em 08 ( oito ) anos 06 (seis) meses e 20 ( vinte ) dias de reclusão
, deixando de converter em pena restritiva de direito, em face da pena ora aplicada ser incompatível com o benefício ( CP, art. 44, inc. I ), cujo o regime de cumprimento de pena estabeleço o FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2°, alínea “a” e § 3º do CP, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma [...]”
(doc. digital n. 127057386).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo sentenciante recrudesceu a pena basilar
1 (um) ano e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal, por considerar desfavorável os “
antecedentes
” do réu.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial, haja vista o apelante ostentar diversas condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos, sendo uma delas [autos n.
0012983-10.2009.8.11.0042] utilizada pelo juízo
a quo
como maus antecedentes.

Contudo, o aumento da pena na fração de 2/8 (dois oitavos) não guarda proporcionalidade com o parâmetro estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Esta Corte adota como razoável a aplicação de: [...] fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração [...]”
(AgRg no HC n. 792.668/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, adoto a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento da pena-base, ficando ela estabelecida em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, deve ser preservado o entendimento do juízo sentenciante, que reconheceu a
agravante da reincidência
[utilizando a condenação decorrente da ação penal n. 16146-95.2009.811.0042] e aumentou a pena-base em 1/6 (um sexto)
[1]
.

Destarte, a pena intermediária deve ser fixada em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na terceira fase, incidindo a majorante do
concurso de pessoas
[CP, art. 157, §2º, II], imperioso o recrudescimento da pena na fração prevista em lei, de 1/3 (um terço), de modo que fixo-a definitivamente em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
.

Cumpre ressaltar ainda que, embora o crime imputado ao apelante preveja – no seu preceito secundário – o pagamento de multa, não tendo sido ela fixada pelo juízo sentenciante e não havendo insurgência do Ministério Público, não pode este Tribunal estabelecê-la, por implicar em
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, a despeito do reajuste do
quantum
final da pena privativa de liberdade, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativada [“antecedentes”], aliada à reincidência do agente, recomendável a manutenção do regime inicial
fechado
para cumprimento da reprimenda [CP, art. 33, §§2º, “b” e 3º].

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reajustar a pena do réu
CLEITON GIL DA SILVA
para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
A jurisprudência do STJ “[...] firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023